Tribunal: CARF
Processo: 16561.000194/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000194/2007-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.714 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
DESISTÊNCIA E RENÚNCIA INTEGRAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
Considerando que a contribuinte desistiu integralmente de seu recurso especial,
renunciando expressamente suas alegações de defesa, o conhecimento recursal
resta prejudicado à luz do artigo 78 do Anexo II do RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000194/2007-11
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000194/2007-11

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.226/1.257) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1101-00. 119 (fls. 1.216/1.223).
Transcreve-se a seguir a ementa e o dispositivo da decisão, respectivamente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2003
LANÇAMENTO DE OFICIO. ERRO QUANTO A ELEMENTO
ESSENCIAL NO LANÇAMENTO- Evidenciado erro no lançamento quanto a
elemento essencial, correta a decisão que o cancela.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Anos-calendário 2002, 2004 e 2006
MATÉRIA QUESTIONADA NA VIA JUDICIAL- Importa renúncia as instancias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
EFICÁCIA DA MP No 2.158-35 — A MP 2.158-35 entrou em vigor da data de sua
publicação (agosto de 2001), sendo aplicável a partir do ano-calendário de 2002, nos
termos do art. 150, inciso III, alínea "h" da Constituição. Por ter sido editada antes da
Emenda Constitucional IV 32, de 11/09/2001, sua eficácia não se subordina a sua
conversão em lei, conforme previsto no § 2" do art. 62 da Constituição Federal, incluído
pela referida EC.
(...)
ACORDAM, os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de oficio e não conhecer do
recurso voluntário, em relação aos lucros auferidos na Austria, em face da
concomitância com ação judicial, bem como NEGAR provimento em relação às demais
matérias, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Intimada do Acórdão, a contribuinte interpôs recurso especial (fls. 1.235/1.257), o
qual foi admitido nos seguintes termos (fls. 1.296/1.298):
(...)
O voto condutor do acórdão recorrido deixou de apreciar as alegações da contribuinte
acerca dos efeitos da Convenção firmada entre Brasil e Áustria por entender que a
matéria foi submetida ao Poder Judiciário, ante o que assim exposto no pedido do
Mandado de Segurança por ela impetrado:
3.3) caso sejam considerados válidos os dispositivos ora questionados, reconhecer, ao
menos, o direito das Impetrantes de não aplica-los em relação aos resultados oriundos
de países com os quais o Brasil celebrou Acordo Internacional para Evitar a Dupla
Tributação da Renda dispondo em sentido contrário, nos termos exposto.
A recorrente argumenta que a decisão recorrida ignorou as particularidades do tratado
mencionado, equiparando-o ao texto modelo da OECD, no pressuposto de que os
tratados poderiam se aplicados em abstrato, sem distinção ou especificação de qual
acordo estaria em análise. Defende, assim, que o pedido expresso no mandado de
segurança não alcançaria a discussão acerca da aplicação da mencionada Convenção ao
caso concreto.
Ao assim proceder, o Colegiado teria contrariado o entendimento expresso no
paradigma (Acórdão no 101-97.070), no qual restou assentado o entendimento de que
“não se aplica indiscriminadamente tratado sobre bitributação. Cogita ser possível
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000194/2007-11

uma decisão desfavorável no Poder Judiciário, que declare a constitucionalidade do art.
74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e a inexistência de impedimento à tributação
em razão dos acordos para evitar dupla tributação, e ainda assim possível uma decisão
administrativa que afaste o lançamento em razão de a referida Convenção, em
particular, estabelecer a isenção dos dividendos pagos a residente no Brasil que detenha
menos de 25% do capital social daquela sociedade.
O Acórdão no 101-97.070, de fato, não admite a aplicação indiscriminada de tratado
sobre bitributação. O excerto abaixo, extraído de sua ementa revela que não basta existir
o acordo, devendo ser observado se os requisitos ali especificados para não tributação
foram atendidos:
LUCROS ORIUNDOS DE INVESTIMENTO NA ESPANHA - Nos termos da Convenção
Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Imposto sobre a Renda entre Brasil e a Espanha, promulgada pelo Decreto n° 76.975, de
1976, em se tratando de lucros apurados pela sociedade residente na Espanha e que não
sejam atribuíveis a estabelecimento permanente situado no Brasil, não pode haver
tributação no Brasil.
De outro lado, é certo que a questão foi genericamente submetida ao Poder Judiciário,
nos termos do pedido antes transcrito, e verifica-se que, em contrarrazões ao recurso
voluntário, a Fazenda Nacional defendeu que, pelo principio da eventualidade (art. 474
do CPC), caberia ao sujeito passivo, ao levar a discussão para o Poder Judiciário,
apresentar todos os fundamentos pelos quais entende que não pode ser tributado o
referido lucro disponibilizado e investimento nas controladas.
Todavia, o outro paradigma apresentado pela recorrente melhor materializa a
contradição alegada, como se nota desde sua ementa (Acórdão no 10320.443):
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO NORMAS PROCESSUAIS
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA PREVALÊNCIA DA
UNA JURISDICTIO – No aparente conflito entre magnos princípios a autoridade
administrativo-julgadora deverá sopesar e optar por aquele que tenha maior força frente
as peculiaridades do caso sub judia a fim de a decisão assegurar as garantias individuais
e realizar a segurança jurídica através do respeito à coisa julgada e à ordem
constitucional, aqui revelado pelo prestígio a unicidade de jurisdição. O óbice para que a
via administrativa manifeste-se na hipótese não decorre da simples propositura e
coexistência de processos em ambas as esferas, ele somente exsurge quando houver
absoluta semelhança na causa de pedir e perfeita identidade no conteúdo material em
discussão em ambas as esferas.
DIVERSIDADE DE CAUSAS DE PEDIR DIREITO À MANIFESTAÇÃO OBRIGATÓRIA
DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA Quando exsurge diversidade de aspectos e causas de
pedir, mesmo na concomitância de processos na via administrativa e judicial, impõe-se às
instâncias administrativo-julgadoras o dever de apreciar questões que na essência do seu
conteúdo sejam distintas daquela em discussão judicial, em respeito à legalidade e à
ampla defesa, tendo em vista que a respectiva materialidade não será objeto de
apreciação naquela esfera e cujo exame demanda a manifestação da Administração
Tributária que detém a competência legal e está melhor aparelhada para aferir a
perfectibilidade da subsunção da realidade fática à hipótese abstrata da lei e o respectivo
quantum devido.
Referido julgado dá ênfase à causa de pedir como aspecto determinante para se decidir
sobre a concomitância. Por sua vez, como destaca a recorrente, o acórdão questionado
não resultou de uma análise pormenorizada das peculiaridades aduzidas pela recorrente
sobre o assunto, as quais demonstravam as diferenças entre as causas de pedir do
mandado de segurança acima mencionado e da impugnação da RECORRENTE. De
fato, nos termos do julgado recorrido, a concomitância foi estabelecida, apenas, em
razão do pedido veiculado no Mandado de Segurança.
Ressalte-se que o argumento agora deduzido pela recorrente não foi expresso em seu
recurso voluntário porque a decisão de 1a instância apreciou suas alegações acerca da
aplicação do tratado firmado entre Brasil e Áustria e, nos termos do relatório do
Acórdão no 1101-00.119, considerou não haver ofensa à Convenção Internacional.
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000194/2007-11

Assim, sendo tempestiva a peça apresentada e demonstrada a divergência, proponho que
seja DADO seguimento ao recurso.
(...)
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 1.301/1.308.
Ato contínuo, a contribuinte apresentou petições de desistência (fls. 1.340/1.351 e
1.372/1.375), fato este que deu ensejo ao despacho de fls. 1.448/1.449, in verbis:
Trata-se de solicitação de desistência de recurso consoante petição constante dos autos,
apresentada pela ora interessada, ao amparo do disposto no § 1o do art. 78 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Dessa forma, à luz do disposto nos §§ 4o e 5o do art. 78 do Anexo II do RICARF, o
processo deve retornar à unidade da administração tributária da origem para
exame do objeto e alcance do pedido de desistência; e, se for o caso, apartar os autos
com retorno do processo ao CARF, para seguimento dos trâmites processuais.
(...)
Tramitado o feito, foi proferido outro despacho de saneamento (fls. 1.475/1.477),
do qual transcrevo as seguintes passagens:
(...)
A Contribuinte interpôs recurso especial (e-fls. 1226/1257). O despacho de exame de
admissibilidade (e-fls. 1296/1299) deu seguimento, para a matéria "concomitância com
o Poder Judiciário". A PGFN apresentou contrarrazões (e-fls. 1301/1308).
Em seguida, foi apresentada pela Contribuinte petição (e-fls. 1340/1351 e 1372).
Aduz que na DRJ, foi afastada a exação fiscal relativa ao lucro auferido pela St. Helen
Holding N.V. em 2003. Efetuada remessa necessária da matéria, o Primeiro Conselho
de Contribuintes negou provimento ao recurso de ofício. Como a PGFN não interpôs
recurso especial, a matéria restou transitada em julgado.
Em relação ao demais lançamentos fiscais, foram objeto de desistência, uma parte
incluída no parcelamento instituído pelo art. 40 da Lei n° 12.865/13, e outra parte
extintos por meio de compensação (débitos da HAILSTONE do ano-calendário de
2004).
Ou seja, de acordo com a Contribuinte, o recurso especial teria perdido o objeto, razão
pela qual veio requerer a extinção do processo administrativo.
Nesse contexto, o CARF encaminhou despacho para a unidade preparadora (efls.
1448/1449), para exame do objeto e alcance do pedido de desistência:
(...)
Não obstante a determinação para que os autos fossem encaminhados para a DIORT,
para verificar a alegação da Contribuinte em relação aos débitos da HAILSTONE,
consta em despacho de e-fl. 1458, resposta da DIORT nos seguintes termos:
Retorna-se o presente para que se dê continuidade aos trâmites processuais no CARF,
tendo em vista que já fora realizado o desmembramento dos débitos objetos de
desistência para o processo 16152.720129/2016-18.
Ora, a DIORT não se pronunciou sobre a alegação da Contribuinte de que os débitos da
HAILSTONE do ano-calendário de 2004 foram objeto de compensação. Simplesmente
mencionou o que já se sabia: que os débitos objeto de desistência por meio de
parcelamento foram transferidos para outros autos. Contudo, os débitos relativos à
HAILSTONE, ano-calendário de 2004, que não foram objeto da desistência pelo
parcelamento, por consequência, não foram transferidos para os outros autos.
Transcrevo excerto de petição da Contribuinte (e-fl. 1374):
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000194/2007-11

4. Em 19.01.2011, a PETICIONÁRIA renunciou às alegações de direito de seu recurso
especial exclusivamente quanto aos valores exigidos a título de IRPJ e CSL sobre os
lucros auferidos por HAILSTONE, no ano-calendário de 2004, em razão de tais débitos
terem sido objeto de compensação pela PETICIONÁRIA(Doc. 03).
E, verificando o "Doc.03", às e-fls. 1443/1444, trata-se de uma outra petição da
Contribuinte, no qual aduz:
5. Pela presente, a PETICIONÁRIA renuncia às alegações de direito de seu recurso
especial exclusivamente quanto aos valores exigidos a título de IRPJ e CSLL sobre os
lucros auferidos por HAILSTONE LIMITED no ano-calendário de 2004. Tais débitos
serão objeto de compensação pela PETICIONÁRIA, nesta data, por meio da
apresentação de PER/DCOMP à Receita Federal do Brasil.
O que se verifica é que a unidade preparadora, independente do setor competente para
tanto, não se pronunciou sobre a questão. A Contribuinte alega que os débitos da
HAILSTONE do ano-calendário de 2004 foram objeto de desistência, porque foram
extintos por meio de compensação. A DICAT solicitou que a DIORT verificasse a
informação. E a DIORT não apresentou resposta sobre a questão.
Por outro lado, peticiona a Contribuinte pela extinção do feito, porque, uma parte dos
débitos já transitou em julgado, outra parte foi objeto de desistência por meio de
parcelamento e a outra parte, objeto de desistência por meio de compensação.
Diante do exposto, proponho pelo retorno dos autos para a unidade preparadora,
para que seja esclarecido se os débitos da HAILSTONE do ano-calendário de 2004
foram objeto de compensação, se a compensação incluiu o principal, a multa de ofício e
os juros moratórios, qual o processo de reconhecimento de direito creditório e em que
fase do contencioso se encontra, e, ao final, se remanesceu matéria a ser apreciada pelo
CARF.
Em atendimento ao que foi solicitado, a Equipe Regional de Execução do Direito
Creditório se manifestou às fls. 1.490, concluindo que:
(...)
Considerando a compensação realizada, na qual foi utilizada os débitos cadastrados no
processo no 10880.723.395/2013-31 em vez de utilizar o de no 16561.000194/2007-11,
procedemos com a exclusão dos débitos informados na Tab. 1, não remanescendo
matéria a ser apreciada no presente processo.
A contribuinte, após intimada desse despacho, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conforme relatado, a contribuinte apresentou, em um primeiro momento,
desistência parcial do seu recurso especial em razão do parcelamento de parte do crédito
tributário exigido nestes autos.
Posteriormente, informou que compensou o saldo remanescente, correspondente
aos lançamentos sobre os lucros auferidos por HAILSTONE LIMITED, com créditos tributários
próprios. Em razão dessa compensação, houve renúncia (agora integral) quanto às alegações de
direito invocadas no Apelo.
Chamada a se manifestar sobre os efeitos desse parcelamento/compensação, mais
precisamente se remanesce ou não matéria a ser apreciada por esta C. CSRF, a autoridade
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000194/2007-11

competente se certificou que a desistência de fato é integral, ou seja, que não mais existe matéria
a ser apreciada neste momento processual.
Nesse contexto, cumpre observar que o Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343/2015 (RICARF/2015), assim dispõe sobre esse tipo de desistência
apresentada pelo sujeito passivo:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Assim, considerando a desistência e renúncia integral da contribuinte, não
conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital